Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718860-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALAIDE VALERIO DA SILVA RIPARDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOSANTERIORES. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. INCIDÊNCIA. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. 1. Cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, inciso III do Novo CPC. 2. Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o do Novo CPC, com mera reprodução dos fundamentos anteriormente expendidos, é manifestamente inadmissível o agravo interno, a ensejar, em caso de votação unânime, a condenação na multa do §4o do mesmo dispositivo legal. 3. A litigância de má-fé não se presume, devendo haver prova concreta das condutas caracterizadoras para que a parte seja condenada na multa prevista no art. 81 do CPC. 4. Agravo interno não conhecido. O recorrente alega violação aos artigos 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil, 4o-A da Lei Complementar no 26/1975, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019; e 7o e 10, ambos do Decreto no 4.751/2003, sustentando que, na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Aduz que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionado julgados do TJSP e do TJMS. Requer a suspensão do feito em razão da ordem de sobrestamento determinada no IRDR no 71/TO e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Cumpre aduzir, inicialmente, que o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Não se conhece do recurso especial interposto sem o recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, imposta pelo tribunal de origem, tendo em vista que tal recolhimento configura pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual, não havendo falar em necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado” (AgInt no AREsp 1773375/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). Diante disso, não conheço do presente recurso especial. Ainda que fosse possível super tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, não mereceria trânsito o recurso especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil, 4o-A da Lei Complementar no 26/1975, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019; e 7o e 10, ambos do Decreto no 4.751/2003, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1827549/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/12/2021). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1844914/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/8/2021). Demais disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Do que se constata das razões do presente agravo interno, o recurso, de igual modo, não deve ser admitido, uma vez que o recorrente não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada, violando o artigo 1.021, §1o do CPC e se amoldando, também, à hipótese de não conhecimento contida no artigo 932, III do CPC. De início, nota-se a incongruência do agravo interno com a pretensão de reformar a decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento, visto que o agravante fundamenta o cabimento do recurso, “nos termos do artigo 1.030, inciso I, alíneas a e b, do Código de Processo Civil” e “diante da negativa de provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto”. No tocante ao pedido de sobrestamento do feito e declaração de ilegitimidade passiva, as razões do agravo interno reproduzem fielmente as razões do agravo de instrumento, sem sequer se atentar que o motivo do não conhecimento do recurso, nesse ponto, foi a ausência de cunho decisório sobre o tema, na decisão proferida pelo Juízo a quo, diante da preclusão que impede a rediscussão da matéria. Ainda, nas razões do agravo de instrumento, não obstante tenha o agravante defendido sua ilegitimidade passiva, sustentando que a demanda deve ser processada em face da União, limitou-se, naquele recurso, a requerer o reconhecimento da ilegitimidade passiva e extinção da lide, consistindo o atual pedido de declínio de competência, inovação recursal. A respeito da alegação de impossibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento, além de desconsiderar, mais uma vez, que o agravo de instrumento foi inadmitido, olvidou-se o agravante que diante do não conhecimento, inexistiu no caso julgamento do mérito e o combatido improvimento. Insistindo de repisar a questão do mérito, o agravante não impugnou a fundamentação da decisão que, em verdade, concluiu pela inadmissibilidade do recurso. Por fim, sustentou o agravante que a norma legal contida no artigo 932 do CPC não se aplicaria ao caso em tela, contudo o fez de modo genérico e não específico, discorrendo acerca da doutrina que conceitua o duplo grau de jurisdição. A propósito, há de se destacar que o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil prevê literalmente que cabe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso concreto, a inadmissibilidade do agravo de instrumento decorreu da preclusão de parte da matéria ventilada no recurso e de não enquadramento de outra parte ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No agravo interno, contudo, não há tese que defenda a admissibilidade do agravo de instrumento e, logo, aponte a necessidade de reforma da decisão. Sendo assim, o presente agravo interno não deve ser conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, violando o artigo 1.021, § 1o do Código de Processo Civil, conforme já demonstrado acima (ID 28521900 - Pág. 4). Assim, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1862436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 6/4/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão do IRDR no 71/TO, verifica-se que não merece acolhimento, porque, no presente caso, não se estabeleceu qualquer discussão acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024